Tribunal: TJDFT
Processo: 0751470-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM IMÓVEL. LEI 9.514/1997. INCREMENTO DE ATIVIDADE COMERCIAL E LUCRATIVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TARIFA DE EMISSÃO E DESPESAS ACESSÓRIAS. LICITUDE. NÃO DEMONSTRAÇÃO, A TEMPO E MODO, DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ART. 373, INCISO II, CPC. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NO RECURSO. ARTIGO 435 DO CPC. INAPLICABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO/MANUTENÇÃO DO CONTRATO. ENCARGO PRÓPRIO DA ATIVIDADE FINANCEIRA. TARIFA DE EMISSÃO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não é possível a aplicação das normas protetivas das relações de consumo em função da inexistência da figura do consumidor como destinatário final do produto ou serviço contratado, uma vez que a contratante (apelada) firmou declaração consignando que o valor do empréstimo seria destinado ao incremento de sua atividade comercial e lucrativa. Sentença reformada, neste ponto, para a afastar a incidência do Código de Defesa de Consumidor.
2. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina quem deve fazer a prova, mas, sim, quem assume o risco caso não se produza.
3. O anexo II do contrato entabulado entre as partes especifica a destinação da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais), sendo que, desse valor, R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) foram destinados à avaliação e parecer jurídico em relação ao imóvel, R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) a custas cartorárias, R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) ao pagamento IPTU em atraso e R$ 1.000,00 (um mil reais) ao pagamento de condomínio sendo, portanto, lícita a cobrança já que a apelada concordou em dar imóvel de sua propriedade em garantia do empréstimo.
4. Na espécie, a apelante deixou de comprovar (art. 373, inciso II, CPC), no momento oportuno (antes do encerramento da fase instrutória), a efetiva prestação do serviço de avaliação do bem, o valor pago pelas custas cartorárias, a existência de débitos de IPTU e de condomínio, afigurando-se, portanto, abusiva, apesar de lícita, a cobrança do valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).
5. Os documentos juntados apenas na interposição do recurso de apelação, e não se tratando das exceções previstas no artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC, não podem ser examinados em sede recursal, ante a evidente preclusão, sob pena de, inclusive, acarretar supressão de instância.
6. No que concerne à Tarifa Mensal de Administração do contrato (Tarifa de Manutenção), por se tratar de encargo próprio da atividade financeira desempenhada pela apalada, não pode a parte contratante ser compelida ao seu pagamento, revelando-se, assim, sua abusividade. Precedente do TJDFT.
7. No ano de 2013, o Superior Tribunal de Justiça, nos temas repetitivos 618, 619, 620, 621, fixou tese jurídica declarando que: "Nos contratos bancários celebrados até 30/04/2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das Tarifas de Abertura de Crédito (TAC) e de Emissão de Carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto".
8. Tendo objeto da ação sido firmado na data de 29/09/2023, resta configurada a invalidade da cláusula contratual e da cobrança realizada sob a rubrica “Custo de emissão”.
9. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS NÃO MAJORADOS.